Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-22.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006499-22.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMAYLA DOS SANTOS PARREIRA - CPF: 062.510.471-43 (RECORRIDO), LEONARDO LUIZ MAZUREK LIRA - CPF: 022.641.071-46 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006499-22.2022.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido(s):

ISMAYLA DOS SANTOS PARREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida.

A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões recursais, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A recorrida aduz que recebe cobranças de dívida vencida datada em 21/03/2017, alegando serem indevidas as cobranças. Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo à parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por fim, anexo histórico de restrições do SPC/SCPC e consulta do Serasa, consultados por esse relator na verificação de inexistência de restrição efetuada pela recorrente, vejamos:

São Paulo, 20 de Abril de 2023

Carta No
HA0423037571

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06251047143

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06251047143:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0001639813

10/05/2016

26/02/2018

08/03/2018

29/08/2018

165,04

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

062510471000043EC

31/03/2020

17/04/2020

03/05/2020

04/06/2020

220,71

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

062510471000043FI

03/07/2020

21/07/2020

02/09/2020

25/04/2022

183,33

Empresa

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000003194376

05/09/2022

26/09/2022

10/10/2022

03/10/2022

§

33,74

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 20/04/2023 às 14:38:18

==================================================================================================================

Ou seja, sua pontuação se mostra baixa pela existência de negativações, não sendo a cobrança em testilha, friso, sequer incluída nos órgãos de proteção ao crédito, a razão de ter frustrado eventual transação almejada pelo consumidor.

Saliento ainda que, a elevação de referida pontuação não decorre de simples baixa de apontamentos, mas sim pela regularidade financeira do pesquisado, a qual é observada ao longo do tempo.

Logo, não há provas de que a dívida em testilha tenha ingerido no score da parte autora a ponto de lhe causar abalo a ensejar reparação.

Registro que há julgados no mesmo sentido, de minha relatoria, nos feitos de n° 1033959-27.2021.8.11.0001, 1012681-67.2021.8.11.0001, 1011480-40.2021.8.11.0001 e 1033489-30.2020.8.11.0001.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, esta não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual são medidas que se mostram suficientes para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023